Tribunal: STF
Processo: HC 261207
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vitor Lucas Rodrigues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de demonstração de efetivo prejuízo. 



    2. A defesa alega cerceamento de defesa, argumentando que os links de acesso aos laudos periciais foram fornecidos apenas após a apresentação das alegações finais, impossibilitando a discussão do conteúdo da prova no momento processual adequado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do fornecimento tardio dos links de acesso aos laudos periciais, impossibilitando a defesa de discutir o conteúdo da prova no momento processual adequado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 



    5. No caso em análise, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo, pois os links de acesso aos conteúdos dos laudos periciais foram disponibilizados na fase de alegações finais, permitindo a manifestação das partes. 



    6. As teses de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas já foram analisadas e afastadas em decisão anterior, configurando reiteração de pedidos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo. 2. A disponibilização dos links de acesso aos laudos periciais na fase de alegações finais não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A reiteração de pedidos já analisados e afastados em decisão anterior impede o conhecimento do habeas corpus".



    (HC 959.467 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta a “Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não fornecimento de links de acesso ao conteúdo de celulares apreendidos”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Destaco o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que rebate a alegada nulidades (eDoc 3): 



    Como visto na decisão agravada, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado nos presentes autos, tendo em vista que os links de acesso aos conteúdos dos laudos periciais foram disponibilizados na fase de alegações finais, abrindo-se vista às partes para manifestação. (grifei)



     



    Cumpre destacar, no mesmo viés, que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



     



    Nesse sentido, considerando que “os links de acesso aos conteúdos dos laudos periciais foram disponibilizados na fase de alegações finais, abrindo-se vista às partes para manifestação”, não vislumbro demonstrado prejuízo no caso em espécie.



    De outro lado, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva decretada, constato que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Em síntese, no que se refere ao primeiro ponto, não vislumbro a demonstração de prejuízo apta a justificar o reconhecimento da nulidade suscitada. 



    De outro lado, tampouco identifico flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva que permita superar a inadmissibilidade do conhecimento do habeas corpus, neste aspecto, porquanto caracteriza-se indevida supressão de instância, conforme reiterada e pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente